Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-86.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-86.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800107-86.2019.814.0028

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. ACOLHIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO "IN RE IPSA". QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2. Não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.

3. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantidos, em consonância com o princípio da razoabilidade, pelo que mantenho o valor arbitrado em sentença.

4. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo razão para minoração da verba.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800107-86.2019.814.0028

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S/A
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
contra sentença (ID nº 3616067) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente bem como em danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Apelante interpôs recurso (ID nº 3616071), alegando que o apelado efetuou contrato com o réu em 03.09.2009, sob o nº 190842695, pelo valor de R$ 2.010,84, a ser reembolsado em 60 parcelas de R$ 65,21 (sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). Em decorrência do contrato foi depositado à conta do autor, via TED, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no Banco do Brasil, conforme comprovação nos autos.

Esclarece ainda que o referido contrato é fruto de refinanciamento, razão pela qual houve uma diferença entre o valor contratado e aquele depositado.

Sublinha que a consignação prevista deixou de ser efetivada, por eventual falta de margem consignável nos proventos da parte autora. Diante disso, o banco adotou um procedimento interno de renegociação, sem ônus para o cliente, para evitar que a operação ficasse em situação de inadimplência.

Tal procedimento é chamado de “CRIC”, o qual é efetivado para resgatar o contrato original, que posteriormente se converteu no contrato da presente lide de nº 264022255, não havendo liberação de crédito nem geração de documento físico.

Conclui asseverando que o contrato de empréstimo objeto da lide é o contrato de nº 190842695, cuja numeração foi alterada em razão do procedimento supra mencionado, e, que, atualmente o contrato está em aberto. Atribui como responsabilidade do autor a inexistência de margem consignável.

Portanto, aduz que inexiste ilegalidade na espécie pois o pacto é totalmente legítimo, legal e válido.

Por fim, afirma que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desrespeita os postulados do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar
in totum
a sentença recorrida. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios, bem como acerca da necessária compensação de créditos.

Apesar de devidamente intimado o Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (ID Nº 2616080).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por atendimento aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
,
contra sentença (ID nº 3616067) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/Pa que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenar a requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente bem como em danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Da análise dos autos, nota-se que o Apelante apresentou contrato diverso do questionado na ação.

Ademais é incontroverso que o referido contrato mesmo não sendo o discutido nos presentes autos, foi firmado no nome do autor contudo, a fraude é constatada quando se verifica haver assinatura do Apelado no instrumento, sendo que ele é analfabeto, além da conta corrente em que foi depositado o valor do empréstimo (Banco do Brasil) não pertencer ao autor (recebe seu benefício no Banco Bradesco), logo, entende tratar-se de uma fraude.

Ora, em que pese ter se constatado a ocorrência de fraude na contratação, a responsabilidade da parte recorrente não pode ser excluída em razão de fato de terceiro, uma vez que se trata de risco inerente ao negócio.

A culpa exclusiva de terceiro hábil à exclusão da responsabilidade do fornecedor, é aquela que se enquadra no conceito de
fortuito externo
, isto é, consistente no evento que não guarda relação de causalidade com atividade comercial, sendo estranho ao produto ou serviço, o que não é o caso dos autos.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar explica que "quem atua no mercado e aufere lucros com a sua atividade corre o risco de causar danos a terceiros, resultantes da falta de cuidado na realização da sua operação. O prejuízo que daí decorre aos outros, terceiros de boa-fé, deve ser reparado pelo causador direto do ato danoso, isolada ou solidariamente, com direito regressivo contra aquele que concorreu ou o induziu à prática do ato" (REsp. 404778/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 12/08/2002, p. 222).

Não se pode ignorar inclusive, que em se se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando, portanto, dispensada a prova da culpa. É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos recursos repetitivos
, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Também não diverge a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. -
A culpa exclusiva de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não podendo transferi-lo ao consumidor.
- A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de restrição ao crédito, enseja, por si só, a indenização por danos morais. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - FRAUDE - EXCLUDENTE NÃO APLICÁVEL - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. -
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento
(súmula 479 do STJ). - O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim como também deve procurar penalizar o responsável, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.10.012442-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Diante disso, claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetido o requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Ademais, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia em questão, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido,

por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo autor, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se recentes jurisprudências deste Egrégio Tribunal, em que é fixado inclusive valor superior a título de indenização em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS E EMPRÉSTIMOS – ENTREGA DE CARTÃO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO ADESIVO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL – AUTORA/RECORRENTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC E ART. 240 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço.

3 – Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

4 – Restou incontroverso nos autos que a apelante entregou o cartão magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

5 – Configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6 – Constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

7 –
O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Recurso Adesivo da Autora

8 – A definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, secontratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC, enquanto que se extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ.

9 – No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

10 – Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos para:

10.1 – Negar Provimento ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira.

10.2 – Dar Parcial Provimento Recurso Adesivo da autora apenas para fixar os juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos. (TJPA – AC – 0569673-70.2016.814.0301, Desa. Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Data de Julgamento:
18/02/2020
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020).

.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quando ocorre o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem o recebe está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistente (pagamento objetivamente indevido), seja porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantidade, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, sem seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Em razão da ausência de má-fé pelo credor, entendo que deve ser reformada a sentença que determinou a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro.

Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora. 1.2.
A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida que não se comprovou má-fé da instituição financeira,
mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação. 2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Apelações desprovidas (TJ-DF 07051226120178070009 DF 070512261.2017.8.07.0009, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág. sem página cadastrada)."

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Diante do entendimento acima, reformo a sentença para determinar ao banco recorrente que devolva os valores descontados, na forma simples, eis que caracterizada, diante do que se vislumbra nos autos, a cobrança injustificada de valor, mas sem comprovada má-fé do Apelante.

DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

O Recorrente pleiteia a compensação de créditos, visto ter comprovado a transferência de valores em favor do autor.

Contudo, não merece prosperar tal medida, uma vez que a conta existente no Banco para o qual foi transferido o valor do empréstimo, não pertence ao autor.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Inconformado, o recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau, sustentando que merece reforma a sentença no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Compulsando os autos verifico que a sentença em questão aplicou corretamente a condenação no tocante ao valor de honorários, pois, a fixação dos mesmos atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo razão para minoração da verba.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, 05sistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o
máximo de vinte por

cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando tais parâmetros, entendo ser justo o arbitramento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) na sentença do juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente determinar a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

É como voto.

Belém, ____ de _____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/06/2021